Tribunal: TJES
Processo: 0000124-29.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000124-29.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE HENRIQUE BERTOLANI ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000124-29.2024.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE HENRIQUE BERTOLANI ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
–
APLICAÇÃO DA
S
ATENUANTE
S
DA
MENORIDADE RELATIVA E
C
ONFISSÃO ESPONTÂNEA

(
ART. 65,
I, E,
I
II, “D”,
DO CP)

ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
- IMPOSSIBILIDADE
–
SÚMULA 231 DO STJ
-

A
RT.
33 §4º DA LEI DE TÓXICOS – INVIABILIDADE –
DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA -
COLABORAÇÃO PREMIADA - ARTIGO 41 DA LEI Nº 11.343/06 -
NÃO CABIMENTO -
INEFICÁCIA DA DELAÇÃO -
DETRAÇÃO PENAL –

IMPOSSIBILIDADE
-
JUÍZO DA EXECUÇÃO -
DIREITO DE
R
ECORRER EM LIBERDADE –
NÃO CABIMENTO – RÉU QUE PERMANECE
U
PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO -

RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1
-
A Súmula 231 do STJ dispõe que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”, sendo incabível a aplicação das atenuantes no caso em tela.
2
-
Na hipótese, não cabe a redução do Tráfico Privilegiado, tendo em vista que as circunstâncias do caso concreto demonstram a dedicação do acusado à atividade criminosa.
3
- É possível a diminuição prevista no art. 41 da Lei de Tóxicos apenas no caso em que as declarações apresentadas efetivamente contribuírem para o descortino de informações relevantes na identificação de coautores e partícipes, o que não ocorreu na espécie.
4
-
O desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar, não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória. Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração em favor do apelante, na forma do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.
5
- Tendo o recorrente permanecido preso cautelarmente durante toda a instrução criminal, com mais razão deve ser mantido nessa situação após a condenação confirmada em sentença, ademais quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código Penal, como ocorre “in casu”.
6
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000124-29.2024.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOSE HENRIQUE BERTOLANI ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por

JOSE HENRIQUE BERTOLANI ARAUJO
,
irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Em suas razões de recurso, o recorrente pugna para que seja fixada a pena-base no mínimo legal; pela aplicação do tráfico privilegiado e colaboração premiada; e, ainda, que seja reduzida a pena em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Consequentemente requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (art. 44, CP) e fixação do regime aberto para o cumprimento da pena. Busca ainda a realização da detração penal e a isenção das custas processuais. Por fim, pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais, requerendo improvimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer lançado pelo ilustre Procurador Benedito Leonardo Senatore, opinou pelo improvimento do recurso, mantendo inalterados os termos da sentença vergastada.

Narra em síntese a denúncia, que no dia 07 de março de 2024, o denunciado foi preso em flagrante delito, vez que guardava entorpecentes, com a finalidade de comercialização, sendo encontradas guardadas a quantidade de 193 (cento e noventa e três) pedras de crack, 145 (cento e quarenta e cinco) pinos de cocaína e 49 (quarenta e nove) papelotes de cocaína

Pois bem.

Destaco, inicialmente, que por incontestes a materialidade e a autoria delitiva, a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado pela defesa.

Quanto ao pedido de redução da pena-base para o mínimo legal, nota-se que esta já foi estipulada em seu mínimo, restando prejudicada a sua análise.

Adiante, o recorrente pugna pela redução da reprimenda, ante o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea (art. 65, I, e III, “d”, CP).

Compulsando a sentença monocrática, noto que o ilustre magistrado corretamente deixou de aplicá-la em obediência a Súmula 231 do STJ, que dispõe que
“a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Destarte, corretamente procedeu o MM. Juiz, uma vez que a pena-base foi fixada em seu mínimo legal, sendo que as atenuantes incidem sobre a reprimenda base estipulada na primeira fase dosimétrica e não sobre a pena definitiva.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente oriundo do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, RECEPTAÇÃO DOLOSA E PORTE E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NULIDADES. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CAUSA DE AUMENTO. NULIDADE NÃO ALEGADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PREJUÍZO CONCRETO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ VIGENTE. PROPOSTA DE REVISÃO. NÃO DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DOS FEITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
(...).
3.
Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".
(...)
" (AgRg no REsp 1.377.687/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2015, DJe 3/8/2015).3.2. No âmbito desta Corte Superior, não obstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais ns. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/ 5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1º do respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado por este Tribunal Superior o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice ao seu julgamento. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.171.393/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)
”. Grifo nosso.

Incabível, portanto, a redução pretendida.

O apelante busca a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, no patamar máximo.

Para a incidência da referida benesse, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso dos autos, como bem destacou o MM. Juiz em sua sentença, inviável o reconhecimento da aludida redutora, haja vista: “
i)
a associação do acusado com outros traficantes, pois, segundo os policiais militares ouvidos, o acusado trafica para grupo criminoso da grande Vitória, inclusive com o uso de armas de fogo e adolescentes;
ii)
segundo os policiais militares, o acusado ostenta a condição de "gerente" do tráfico de drogas no local, portanto digno de maior censura;
iii)

a variedade, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas na posse do acusado (194 papelotes de cocaína e 193 pedras de crack); circunstâncias que considero incompatíveis com o benefício em testilha
”.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDEFERIMENTO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que a Acusada se dedicava a atividades criminosas com base nas circunstâncias da prática delitiva, destacando-se não somente a grande quantidade de drogas apreendidas, mas o envolvimento de outras pessoas, algumas não identificadas, com emprego de dois veículos, um deles servindo como batedor, além de recompensa significativa para cada um dos Réus. 2. Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária sobre a dedicação da Agravante à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos. 3. Ademais, ressalto que "[a] utilização da natureza e quantidade de entorpecentes para majorar a pena-base e também na terceira fase da dosimetria só configura bis in idem quando, nesta última, modular o redutor.
Na hipótese em que for utilizada, em conjunto com outras circunstâncias, para corroborar a participação em organização criminosa ou habitualidade na prática delitiva não existe tal impedimento
" (AgRg no HC n. 856.508/MS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023; grifei). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 887.794/MS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 18/3/2024.)
”. Grifo nosso.

Assim,
as circunstâncias apontadas em desfavor d
o recorrente
, impedem o
reconhecimento do tráfico privilegiado.

Passo a análise do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena contida no artigo 41 da Lei nº 11.343/2006, cuja redação é a seguinte:

“
Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços
”.

Como se percebe, trata-se de espécie de colaboração premiada, um estímulo à busca da verdade processual, sobretudo na investigação e repressão de crimes praticados no âmbito de organizações criminosas.

Debruçando-se sobre o instituto, o Superior Tribunal de Justiça traçou uma premissa básica para a aplicação da benesse: a eficácia das informações prestadas para efeito de identificação de coautores e partícipes:

“
HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO. NULIDADE. DIREITO AO SILÊNCIO. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DOSIMETRIA. COLABORAÇÃO PREMIADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1.
(...).
5.
A redutora prevista no art. 41 da Lei e Drogas estabelece que [o] indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais coautores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços. 6. Neste caso, as instâncias antecedentes deixaram de aplicar o benefício pois o acusado, ao ser ouvido em juízo, desmentiu as declarações inicialmente prestadas, sendo que, conforme precedente desta Corte, é necessário que a colaboração ocorra em ambas as fases da persecução penal (ACr nº0006213-89.2018.24.0020, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 18.06.2019)
. Assim, dada a retratação, mostra-se escorreita a decisão que tão somente reconheceu o direito à atenuante da confissão espontânea. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 842.864/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023.)”.
Grifo nosso.

In casu
, embora o recorrente tenha confessado a prática do crime a ele imputado, não trouxe informações relevantes ao processo, tais como a identificação de coautores ou partícipes do crime, onde comprou o material ilícito e quem lhe entregou, não havendo que se falar em colaboração premiada.

Desse modo, impossível reconhecer a ocorrência da causa de diminuição de pena pleiteada.

Adiante, resta prejudicada a análise dos pedidos de substituição da pena privativa de liberdade e fixação do regime aberto, vez que não houve alteração na pena do recorrente.

Busca a defesa a realização da detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal.

No entanto, o desconto do período em que o réu ficou custodiado de forma cautelar não seria suficiente para a fixação de regime menos gravoso daquele determinado na sentença condenatória, em razão da reincidência.

Neste mesmo sentido, trago a seguinte orientação jurisprudencial:

“
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO INEXISTENTE. EVENTUAL DETRAÇÃO QUE NÃO ALTERARÁ O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material. 2. Dispõe o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal que o “tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade”. 3. No caso, eventual detração do período em que a acusada esteve presa cautelarmente em nada interferirá no regime inicial de cumprimento de pena, dada a sua reincidência, razão pela qual caberá ao Juízo da Execução a incumbência de realizar a detração, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal. 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000443-74.2023.8.08.0024, Relator: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: 1ª CÂMARA CRIMINAL , Data: 08/03/2024)”.

Assim, se torna inviável o pretenso reconhecimento da detração, nos moldes do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, em favor do réu que, no caso em tela, é de competência do Juízo da Execução.

Por fim, o apelante pugna pelo direito de recorrer em liberdade.

No entanto, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca de ser inadmissível o benefício, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual. Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.

Segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE DE ARMA. PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. ACUSADO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Quanto à questão da ausência de contemporaneidade da prisão, observa-se que a tese não foi apreciada pela decisão impugnada, o que impede sua análise nesta sede, eis que configurada a hipótese de inovação recursal.

2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

3. No caso, v erifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do recorrente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no modus operandi do delito. Segundo consta, o paciente, sem motivo aparente, supostamente passou a provocar os ofendidos, aproximando seu veículo do deles e mostrando-lhes o dedo médio, e, diante do desprezo às suas provocações, hipoteticamente efetuou vários disparos de arma de fogo, em via pública, em direção ao veículo dos ofendidos. Dessa forma, é válida a prisão preventiva decretada para assegurar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente evidenciada no modus operandi com que o crime fora praticado.

4. Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado por esta Corte, não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar.

5. Demais disso, "a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença de pronúncia, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 775.947/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022).

6. Agravo desprovido.

(AgRg no HC n. 872.136/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”
.

Assim, dever
á

o recorrente, que sofre
u
prisão cautelar durante todo o curso do processo, permanecer preso após a sua condenação, em razão da própria sentença condenatória recorrível.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO

RECURSO

INTERPOSTO
,
MAS

NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.